Tribunal: CARF
Processo: 11080.741362/2019-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.741362/2019-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.260 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de julho de 2022
Recorrente
MARANGONI TREAD LATINO AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO
DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/04/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17, do art. 74, da Lei no
9.430/96, às compensações declaradas que não forem homologadas pela
Administração. Entretanto, se em momento posterior for homologada parte das
compensações, as respectivas penalidades devem ser canceladas em parte.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74,
§17, DA LEI N° 9.430/96. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
LAVRADO ANTES DO TRANSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE
COMPENSAÇÃO.
A lavratura de auto de infração para cobrança de multa isolada por não
homologação da compensação (50% aplicado sobre o valor do débito objeto de
declaração) e a análise da legitimidade e quantificação do crédito pleiteado
(processo de compensação) têm objetos distintos. Nos termos do art.142, a
lavratura do auto para a aplicação da multa isolada é atividade vinculada. Por
outro lado, a norma não impõe condição para o lançamento da multa, em
relação à discussão administrativa sobre a não homologação ou homologação
parcial das compensações declaradas. Por isso, o §18, do art. 74, da Lei n°
9.430/96 atribui efeito suspensivo à exigibilidade da multa isolada, quando
ofertada manifestação de inconformidade para discussão da não homologação
dos créditos.
MULTA. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Presentes os pressupostos de exigência, cobra-se multa pelo percentual
legalmente determinado (Art. 74 da Lei 9.430/1996).
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.741362/2019-46
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.260 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741362/2019-46

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecê-lo quanto às alegações de
inconstitucionalidade. No mérito, na parte conhecida, por unanimidade de votos, acordam em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente o Conselheiro Carlos Delson Santiago.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração para exigir multa isolada no valor total de R$
38.253,74, referente à não homologação de Declarações das Compensação (DCOMP) não
homologadas vinculadas ao processo administrativo no 13609.900018/2015-09.
O contribuinte interpôs impugnação alegando que os PA já havia sido
parcelado e quitado e, portanto, com a inexigibilidade extinta. E, por relatar bem os fatos,
transcreve-se o relatoria da decisão de 1a instância:
A multa isolada foi lançada com base no “Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996, com alterações posteriores”, conforme o enquadramento legal constante da
Notificação.
O Anexo de fl. 3, que integra o lançamento, informa os números das duas DCOMP não
homologadas e os respectivos valores computados na base de cálculo da multa lançada:
- DCOMP no 119445601314041413010527, Valor não homologado R$ 20.157,48 -
DCOMP no 418314516514041413015053, Valor não homologado R$ 56.350,00 Na
Impugnação (fls. 11/17), tempestiva (fls. 7 e 8), a contribuinte alega, em resumo, que
aderiu em 2017 ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) e nele
incluiu três débitos, relativos às duas DCOMP acima (ver fl. 14).
Observa que “A notificação de lançamento na qual consta os números do DCOMP (...)
são os mesmos descritos no PERT, os quais se encontram liquidados”.
(...)
Ao final, requer “o acolhimento do presente recurso, para que seja julgado procedente a
presente Impugnação, anulando o auto de infração em epígrafe”.
É o relatório.
No entanto, a 2a Turma da DRJ/04 proferiu acórdão no 104-001.743, em 27 de
outubro de 2020 (fls. 48/50) mantendo a multa em razão da não homologação da compensação
realizada.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.260 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741362/2019-46

Por conseguinte, a recorrente tomou ciência da decisão em 03 de novembro de
2021, e interpôs Recurso Voluntário em 13 de novembro de 2021 (fls. 60/70), no qual requer o
cancelamento total da multa integral de 50% em razão da adesão ao programa especial de
recuperação tributária, o qual incluía também a multa de ofício aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Em apertada síntese, a recorrente busca afastar o pagamento de multa lavrada
em auto de infração em razão de suposta não homologação de compensação relacionada aos
processo administrativo de no 13609.900018/2015-09.
De fato, compulsando a documentação apresentada pelo contribuinte às fls. 18-
20, resta claro que o programa especial de recuperação tributária ao qual o contribuinte aderiu e
liquidou seu parcelamento, já incluiu o valor dos juros e da multa de mora que incidissem sobre
o referido débito. Vejamos:

E mais, na descrição do pagamento há a inclusão do valor da multa de mora já
com o desconto concedido pelo referido programa:

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.260 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741362/2019-46

Resta claro, portanto, que no parcelamento feito pelo contribuinte não houve a
inclusão da multa regulamentar que é matéria completamente diversa da multa de mora.
A recorrente sustenta que o auto de infração é nulo, pois a autoridade não
poderia lançar a multa na pendência de decisão do processo de compensação. E o faz com base
no §18, do art. 74 da Lei n° 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão:
(...)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto inciso III do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional.
Patente que, se o contribuinte realiza o parcelamento da dívida realizado pelo
contribuinte configura confissão da dívida, logo, não há que se falar em suspensão da multa, já
que houve concordância com a não homologação da referida compensação.
Inclusive, esse é o posicionamento já sedimentado na jurisprudência e doutrina.
E mais, não obstante o contribuinte questionar que a aplicação da multa de
ofício, no percentual de 50%, alegando que no Direito Tributário uma multa só pode ser exigida
quando tenha sido praticado algum eivado de má-fé por parte do contribuinte, que justifique a
prestação pecuniária pelo descumprimento de alguma obrigação tributária.
Essas multas, aplicadas aos tributos e contribuições federais, estão previstas no
art. 74,§17, da Lei no 9.430/1996, que dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (grifos nossos)
Constatadas as infrações à legislação tributária, aplicam-se as multas
legalmente previstas. No caso, como expressamente indicado, aplicou-se a multa prevista no
dispositivo legal transcrito. A atividade administrativa de lançamento de tributos é vinculada à
lei, não cabendo às autoridades administrativas aplicarem outros percentuais, não previstos na lei
tributária.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.260 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.741362/2019-46

No que tange a inconstitucionalidade alegada pela recorrente, de fato, existe a
Ação Direta de Inconstitucionalidade n°4.905/DF, que contesta exatamente a constitucionalidade
da multa prevista no §17, do art. 74, da Lei n° 9.430/96. No entanto, o julgamento da ADIN está
previsto para pauta de 2022 pelo STF, e como é cediço que este Colegiado não possui
competência para apreciar argumentos desta natureza, mantenho a aplicação da multa, em razão
do disposto na súmula CARF no 02, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Do exposto, não conheço do recurso no que tange as alegações de
inconstitucionalidade e, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a multa isolada aplicada em razão da não homologação de compensação.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 75
DF CARF MF
Original